Tribunal: TJMT
Processo: 1028621-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028621-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFAELA ARAUJO DE LIMA - CPF: 057.798.571-05 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1028621-04.2023.8.11.0001.

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
RAFAELA ARAUJO DE LIMA.

Recorrida:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

14 A 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DA RECLAMADA. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação, nos termos do art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/95, com condenação ao pagamento das custas processuais. Constatou-se, posteriormente, que a reclamada não foi validamente citada, pois o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação "Mudou-se".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por ausência da parte autora à audiência de conciliação é válida quando não houver a citação da parte reclamada, configurando excesso de formalismo e violação aos princípios dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência da parte autora à audiência de conciliação, revela-se indevida quando não há comprovação de citação válida da parte reclamada, uma vez que a ausência de citação impossibilita a formação da relação processual.

O princípio da informalidade e da economia processual, que orienta os Juizados Especiais, impõe que se evitem formalismos excessivos que prejudiquem a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional, conforme dispõe o art. 2o da Lei no 9.099/95.

No caso, restou comprovado que, somente após a prolação da sentença, foi juntado aos autos o aviso de recebimento devolvido com a informação de “Mudou-se”, circunstância que evidencia a ausência de citação válida.

O entendimento jurisprudencial corrobora a anulação da sentença, quando constatado excesso de formalismo na extinção por contumácia, especialmente diante da ausência de citação válida da parte reclamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência da parte autora à audiência de conciliação não enseja a extinção do processo sem resolução de mérito quando não há citação válida da parte reclamada, sob pena de excesso de formalismo e violação aos princípios dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 46, 51, I e §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Recurso Inominado no 0027919-18.2021.8.16.0030, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 16.12.2024; TJMT, N.U 1003606-42.2016.8.11.0045, Rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 30.07.2019.

R E L A T Ó R I O

Visa a reclamante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 293037908, que
julgou extinto o processo
,
sem resolução de mérito
, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2o, da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a extinção do processo sem resolução de mérito ocorreu sem a devida conclusão da diligência para a citação da parte reclamada, o que teria inviabilizado o regular prosseguimento do feito. Ao final, requer a reforma da sentença para o prosseguimento da demanda.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada não foi devidamente citada e intimada da audiência de conciliação designada, conforme certidão negativa ID 293037901, “
endereço eletrônico informado no mandado consta como
endereço inexistente
” (ID 293037914).

Diante disso, em
17/03/2025 (ID 293037904)
, a autora pugnou pela citação e intimação do sócio administrador da reclamada, Sr. Luciano Vercezi Carradori, no endereço especificado na manifestação.

Realizada a audiência conciliatória em
16/04/2025

(ID 293037907), constatou-se a ausência da parte reclamada ao ato processual, sendo que, naquela data, não constava nos autos a devolução do aviso de recebimento (AR) para a citação.

Posteriormente, em
22/04/2025
(ID 293037908), a magistrada singular julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação, nos termos do art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/95.

Ainda, condenou a reclamante ao pagamento das custas processuais, não podendo a promovente repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento, dado que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório constante dos autos,
vê-se que a sentença recorrida merece reforma
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que somente após a prolação da sentença, foi juntado nos autos o
aviso de recebimento (AR)
para a citação (ID 293037914 - 13/05/2025), com a informação de “
Mudou-se
”.

Desse modo,
constata-se
que a reclamada não foi devidamente citada e intimada da audiência de conciliação designada nos autos, em razão do não cumprimento da intimação.

Como é cediço, o comparecimento à audiência de conciliação é obrigatório, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Ainda, o Enunciado no 20 do FONAJE dispõe que “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.
”

No entanto,
a extinção do feito por contumácia constitui excesso de formalismo, em razão da ausência de citação válida da reclamada, conforme comprovado nos autos, uma vez que houve o insucesso do AR expedido
.

Ressalte-se que exigir a presença da parte autora em audiência de conciliação, quando a demandada não compareceria em virtude da ausência de citação, configura rigor processual excessivo, o que afronta os princípios que norteiam os Juizados Especiais, previstos na lei de regência:

Art. 2o O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. ART. 51, I, DA LEI No 9.099/95.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE REQUERIDA
.
FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE CONCILIATÓRIA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida da parte requerida justifica a anulação da sentença que extinguiu o feito por ausência da parte autora na audiência de conciliação. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência da parte autora na audiência de conciliação, prevista no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, salvo nos casos em que haja justificativa plausível.
Constatou-se a ausência de citação válida da parte requerida, o que frustra a finalidade conciliatória do ato e configura justificativa para a ausência da parte autora à audiência de conciliação
. A
ausência de citação válida torna inviável a aplicação do art. 51, I, da Lei no 9.099/95, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com prosseguimento regular do feito. Tese de julgamento: "
A inexistência de citação válida da parte requerida impede a extinção do processo com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da frustração da finalidade conciliatória do ato
."
(...) (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0027919-18.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 16.12.2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AUSÊNCIA DA PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PEDIDO PRÉVIO DO RÉU PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA - COMUNICADO PRÉVIA DO RÉU DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO - JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO -
ATO QUE NÃO SE REALIZARIA
-
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO -
EXCESSO DE FORMALISMO NA EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA - SENTENÇA ANULADA
- BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia. Entretanto, a extinção do feito por contumácia constitui-se em excesso de formalismo quando o réu, antecipadamente, comunica a impossibilidade de comparecimento, junta atestado médico e formula pedido prévio para redesignação da audiência de instrução e julgamento, o qual sequer fora apreciado.
Exigir a presença da parte promovente em audiência quando o réu, confessadamente, não compareceria afronta os princípios norteadores dos Juizados Especiais
, de modo que a sentença deve ser anulada com o consequente retorno dos autos
para realização de nova audiência de instrução e julgamento. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJMT - N.U 1003606-42.2016.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). (grifei)

Desta feita, a sentença deve ser anulada, a fim de que o processo retorne à origem e siga seu regular processamento, com a designação de nova data de audiência de conciliação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
,

desconstituindo a sentença de primeiro grau e determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025